Tribunal: TJBA
Processo: 8000634-34.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8000634-34.2026.8.05.0000 Origem: Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA Processo de Origem: 8009504-28.2025.8.05.0154 Paciente: Samuel Ferreira Santos Impetrante: Mariana da Penha Ribeiro (OAB/BA 88.404) Impetrante: Renata Araújo Gomes (OAB/BA 73.774-A) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães Procuradora de Justiça: Nívea Cristina Pinheiro Leite Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ELEMENTOS QUE APONTAM PARA A DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO FRENTE ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ADEQUADAS. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com apreensão de 180g de maconha, 4g de cocaína, balança de precisão e R$ 22,00 em espécie. A custódia foi convertida em preventiva sem a realização de audiência de custódia. Sustentou-se a ausência de requisitos do art. 312 do CPP e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares. II. Questão em discussão 1. Legalidade da prisão preventiva diante da ausência de audiência de custódia. 2. Idoneidade da fundamentação judicial para decretação e manutenção da prisão preventiva. 3. Possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 1. A ausência de audiência de custódia constitui nulidade relativa, superada por decisão posterior fundamentada (STF e STJ). 2. A decisão judicial que manteve a prisão preventiva limitou-se a considerações genéricas sobre a gravidade do delito e a quantidade de drogas, sem análise concreta dos elementos individualizadores da conduta. 3. A apreensão de pequena quantidade de entorpecentes, ausência de elementos que indiquem reiteração criminosa ou periculosidade acentuada, somada às condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, vínculos familiares) autorizam a substituição da prisão por medidas alternativas. 4. A jurisprudência do STJ e STF repudia a manutenção de prisão preventiva com base apenas na gravidade abstrata do delito e na quantidade de droga apreendida, sem fundamentação idônea. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e parcialmente concedida, para determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (comparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas atividades; proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial; recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; e proibição de manter contato com as testemunhas arroladas nos autos). Tese firmada: 1. A ausência de audiência de custódia, embora reprovável, pode ser suprida por decisão judicial posterior devidamente fundamentada, desde que não haja prejuízo ao réu. 2. A prisão preventiva deve ser excepcional, exigindo fundamentação concreta com base nos requisitos legais, sendo insuficiente a mera gravidade abstrata do crime ou a quantidade de droga apreendida. 3. A primariedade, a quantidade reduzida de entorpecentes, e a inexistência de indícios de habitualidade ou organização criminosa autorizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LXI e LXV; CPP, arts. 282, 312, 319 e 315, § 2º, II; Lei 11.343/2006, art. 33, caput; Pacto de San José da Costa Rica (CADH), art. 7.5. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000634-34.2026.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da impetração e, no mérito, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do relator. Salvador, [data do julgamento registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator